Tribunal: TJMT
Processo: 0003346-49.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003346-49.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYSON SANTIAGO DA CONCEICAO - CPF: 058.298.571-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO DE PENA. REGIME
FECHADO
.

PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da busca domiciliar; (
ii
) definir se as provas são suficientes para condenar o apelante
pelo
crime de tráfico de drogas; (
iii
) verificar se as drogas apreendidas seriam para consumo pessoal; (
iv
) analisar se o agravamento [em um ano] da pena provisória, pela reincidência (art. 61, inc. I, do CP), é ou não proporcional; (v) ponderar se a neutralidade das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e
a reincidência
,
justificam a fixação do regime fechado.

III.
Razões de decidir

3. A “
busca pessoal e domiciliar é válida, pois ocorreu após denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente, o que confere justa causa à ação policial, não havendo ilegalidade na abordagem policial ou na apreensão dos entorpecentes
” (STJ, HC n. 867.782/GO, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

4. As declarações coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de 25 porções de maconha, 1 porção de pasta base de cocaína e R$ 575,00, em espécie, sem origem comprovada], são suficientes para caracterizar o tráfico, sobretudo porque, “
por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo e ter em depósito” substância para mercancia
” (Apelação n. 1003787-38.2022.8.11.0011, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024).

5. A diversidade de drogas [maconha e pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Apelação n. 1011936-27.2022.8.11.0042, Relat
o
r: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/09/2024).

6. A “
desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do réu
” (TJMT, Apelação n. 0017061-32.2018.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/09/2023).

7. A “
reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação
” (STJ, HC n. 885.202/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

8. Afigura-se “
incabível o regime semiaberto, diante da reincidência específica, com pena fixada acima de 4 anos de reclusão, tornando inviável a incidência da Súmula n. 269/STJ
” (STJ,
AREsp
n. 2.608.522/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024).

IV.
Dispositivo

9
. Recurso parcialmente provido para
, preservada a condenação pelo tráfico de drogas, readequar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003346-49.2020.8.11.0042

APELANTE: RAYSON SANTIAGO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
RAYSON SANTIAGO DA CONCEIÇÃO

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

9
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
,
nos autos d
a
A
ção
P
enal

n. 0003346-49.2020.8.11.0042
,
que

condenou
o apelante à pena de

6 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa
,
pel
a prátic
a
do crime de
tráfico de drogas

-
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
- (id
.

229809161
).

A defesa,
patrocinada
pel
a
i. Defensoria Pública,
argui a ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, sustenta que: 1) as provas
são
insuficientes para a condenação; 2)
as drogas apreendidas seriam para consumo pessoal; 3) na
segunda fase da dosimetria da pena
,
o agravamento da pena provisória, pela reincidência
(art. 61,
inc.
I, do CP)
mostra-se desproporcional
; 4) a neutralidade das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e a reincidência isolada não
justificam a fixação do regime fechado.

Requer o
provimento para
declarar a nulidade da ação policial e ilicitude da prova,

absolv
er o apelante ou desclassificar o tráfico para a conduta de consumo pessoal. Subsidiariamente, readequar a pena privativa de liberdade e alterar o regime
de cumprimento da pena
para o semiaberto
(id. 229809173)
.

A
11
ª Promotoria de Justiça
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
pugna pelo desprovimento (id
.

229809175
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer

apontando para o
parcial
provimento do apelo
, apenas para redimensionar a fração utilizada na dosimetria pela circunstância agravante da reincidência
, na lavra do Ilustre Procurador
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(
id
.

321658167
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR –
NULIDADE
BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da busca domiciliar sob a tese de ausência de fundada suspeita da ação policial, posto que a diligência foi motivada em “denúncia anônima”, desprovida de
qualquer
investigação prévia
.

Para tanto, afigura-se necessário contextualizar a ação policial.

O
s Policiais
Militares
Jefferson Alves do Carmo e Pedro Nelson Pereira da Silva,
nas duas fases da persecução penal, relataram que,
no dia dos fatos [14/
0
1/2020]
,
a guarnição policial
realizava
p
atrulhamento pelo Bairro Três Barras
, em Cuiabá,
quando
recebeu a informação
de uma pessoa não identificada de
que, na Rua Cinco, um indivíduo sem camisa,
de
bermuda
pr
eta,
comercializava entorpecentes. Em diligência ao local indicado,
encontraram
um suspeito com as mesmas características, em frente
à

casa
de n. 12. Realizada abordagem
e busca pessoal
, foram localizadas “
quatro porções de substâncias análogas a maconha
e uma quantia em notas de baixo valor
”.
Em
entrevista, admitiu que comercializa drogas e que em sua residência havia mais porções de drogas.
Na
busca domiciliar, foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de maconha, 1 (uma) porção de pasta base e R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) em espécie
(id. 229808666, pág. 14/15 e 16/17, e id. 229809152 e id. 229809153).

O réu foi p
reso em flagrante
(id. 229808666, pág. 10).

Formalizou-se o termo de apreensão (id. 229808666, pág. 18).

Na
delegacia, o
réu
permaneceu em silêncio
(id. 229808666, pág. 28/30)
.
Em juízo,
negou que,
ao ser abordado
, teria consigo entorpecente,
mas
apenas a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), fruto de seu trabalho em um restaurante. Esclareceu que, após ser preso, foram até sua casa e a busca domiciliar foi acompanhada por sua irmã, não identificada. Rechaçou, ainda, a propriedade das drogas
(id. 229809152 e id. 229809153).

A
diligência relatada pelos policiais mostra-se factível quando confrontada com a versão
do réu [apresentada em juízo],
pois
não arguida
qualquer motivação idônea que infirmasse os depoimentos policiais
, tampouco demonstrada
justifica
tiva
razoável
de

suposta incriminação
, a tornar incontroverso os fatos que antecederam a abordagem.

Eis a posição desta c. Câmara:

“
A mera alegação [do apelante] de que a substância entorpecente teria sido “plantada” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT,
Apelação n. 1005739-11.2024.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/10/2024)

Ne
sse
quadro
fático
[informação anônima especificada e situação de flagrante
em via pública
]
,
a ação policial [busca pessoal e domiciliar]
está justificada
.

Isso porque
“
a busca pessoal e domiciliar é válida, pois ocorreu após denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente, o que confere justa causa à ação policial, não havendo ilegalidade na abordagem policial ou na apreensão dos entorpecentes
” (
STJ,
HC n. 867.782/GO, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

Nessa vertente, decidiu
esta e.
Câmara:

“
A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas
.” (Apelação n. 1004284-90.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/02/2024)

Portanto, reputo válida e legal a busca pessoal e domiciliar.

Assim, REJEITO a preliminar.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante fo
i
denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
No dia 14 de
Janeiro
de 2020, por volta da 15h26min, na rua Cinco, n° 12, no bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RAYSON SANTIAGO DA CONCEIÇÃO foi preso em flagrante delito por expor à venda, ter em depósito e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo, que a equipe Força 90 da polícia militar, fazia o patrulhamento da região do bairro Três Barras, quando um cidadão informou que na rua 05 havia um indivíduo, sem camisa e de bermuda de cor preta, comercializando entorpecentes.

Diante desta informação, os policiais militares se deslocaram para o endereço indicado com o fim de verificar a veracidade da informação recebida, e ao chegarem no local avistaram o suspeito, ora denunciado, com as mesmas características indicadas pelo denunciante, em frente
a
residência n.°12.

Ato contínuo os policiais realizaram a abordagem do denunciado
Rayson
, oportunidade em que encontraram em sua posse, 04 (quatro) porções de substâncias análoga a maconha e a quantia de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), em notas de baixo valor.

Questionado a respeito do entorpecente apreendido, o denunciado admitiu a comercialização de entorpecente e disse que estaria no local aguardando um comprador. Indagado se
o mesmo
possuía mais entorpecentes, o denunciado afirmou que tinha algumas porções de entorpecentes em sua residência.

Em continuidade a diligência, a equipe policial se deslocou até a
a
residência do denunciado, e procedida a busca domiciliar encontrou, embaixo do colchão do denunciado, 21 (vinte e uma) porções de substâncias análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Diante do ocorrido o denunciado foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

O laudo pericial
n.°
3.14.2020.63334-01, acostado às fls. 12/14-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 25 (vinte e cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando a massa bruta de 123,24g (cento e vinte e três gramas e vinte e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo ainda atestou que a porção apreendida, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, pesando 2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância
esta
relacionada na lista F1 de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sendo considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com o Anexo 1, atualizado, da Portaria nº. 344/ANVISA/MS.

Cumpre destacar que em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, anexada aos autos, descortinou-se que o denunciado
Rayson
é reincidente específico, pois ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas perante o Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca (autos
n.°
1101-70.2017.811.0042 - código 461260), objeto do processo executivo de pena
n.°
32167-34.2018.811.0042 - Código 540712, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca. [...].

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAYSON SANTIAGO DA CONCEIÇÃO como incurso nas penas do art. 33, caput, da
Lei
n.°
11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].
” (id.
229808666, pág. 4/7)

D
etermin
ada
a notificação do acusado (id.
229808667, pág. 8/9)
, o
réu apresent
ou
defesa prévia (id.
229808668, pág. 28/29
).

A

denúncia
foi recebida

(id.
229808676
)
.

N
a
instrução
, colheram-se os depoimentos dos
Policiais Militares

Jefferson Alves do Carmo e Pedro Nelson Pereira da Silva, bem como
realizado o interrogatório dos apelantes (id. 224198713 e 224198715).

O juízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.º 3.14.2020.63334-01, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, se
tratavam
de “COCAÍNA e MACONHA”, [...].

Verifica-se do depoimento do réu que ele a todo momento nega a prática do crime e a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que não foram localizados entorpecentes com ele e nem em sua residência. Ademais, verifica-se que o réu também afirmou que seu irmão e os amigos foram abordados e que sua irmã viu a ocorrência, inclusive atendeu os policiais dentro da residência. Porém, constata-se que o réu não arrolou nenhuma testemunha que pudesse comprovar suas alegações. Ainda, também não trouxe aos autos nenhum comprovante de emprego lícito, que confirmasse a origem lícita dos valores localizados com ele.

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais em juízo, os quais ratificaram o teor do boletim de ocorrência ao afirmarem que estavam realizando rondas pelo bairro Três Barras, oportunidade em que um cidadão os parou e informou que na rua 05 havia um indivíduo sem camisa e de short preto, realizando a mercancia de drogas.

Desse modo, consta que os policiais foram até o local e avistaram o réu, o qual possuía as mesmas características informadas na denúncia e
estava em frente a uma residência, momento em que o abordaram e realizaram a busca pessoal, encontrando com ele quatro porções de maconha e valores em dinheiro. Além disso, relataram que o réu confirmou a eles que dentro da residência havia mais entorpecentes, razão que os levou a adentrar no local e realizar buscas, onde encontraram mais entorpecentes divididos em porções.

Ademais, os policiais também afirmaram que o réu confessou no momento da abordagem que estava realizando o comércio de drogas.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...].

Ademais, verifica-se do termo de exibição e apreensão e laudo definitivo do entorpecente, que foram localizados 25 (vinte e cinco) porções de “maconha” e 01 (uma) porção de “cocaína”.

Além disso, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico para o de uso de drogas, vez que o réu sequer confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos. [...].

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que trazia consigo drogas e guardava sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado RAYSON SANTIAGO DA CONCEIÇÃO, [...], pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei
n.°
11.343/06, c/c artigo 61, I do Código Penal.
” (id. 224198765)

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico
de drogas
está pautada no termo de apreensão (id.
229808666, pág. 18) e laudo pericial de constatação de drogas (id. 229808666, pág. 21/26), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em relação
à
autoria
,

os depoimentos dos policiais Jefferson Alves do Carmo e Pedro Nelson Pereira da Silva, nas duas fases da persecução penal, são
harmônicas e
revelam que o réu, ora apelante, além de trazer consigo, em via pública, 4
(quatro) porções de maconha, tinha em depósito [
e
m sua residência] outras 21 (vinte e uma) porções de maconha e outra (uma) porção de pasta base
, além de dinheiro [R$ 575,00] de origem não comprovada
.

No caso
, a diversidade de drogas [maconha e pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Apelação n. 1011936-27.2022.8.11.0042,
Relat
o
r
: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/09/2024)
.

A
s declarações coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de
25 porções de maconha, 1 porção de pasta base de cocaína
e R$
575
,00
,
em espécie
,
sem origem comprovada], são suficientes para caracterizar
o
tráfico
, sobretudo porque, “
por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo e ter em depósito” substância para mercancia
” (Apelação n. 1003787-38.2022.8.11.0011, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024).

Logo
, a condenação
pelo tráfico
deve ser mantida.

Por sua vez,
“
a desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do réu
” (TJMT, Apelação n. 0017061-32.2018.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/09/2023).

Em relação à dosimetria, o juízo
da causa
fixou a pena-base no mínimo legal e a exasperou, na segunda fase, em 1 ano ao identificar a reincidência específica do réu, condenado na ação penal n. 0001101-70.2017.8.11.0042 (id. 229809160 e id. 229809161).

Todavia, “
a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação
” (STJ, HC n. 885.202/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024)
, o que não é hipótese, salvo melhor juízo.

Por efeito, redimensiono a pena provisória para 5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição, mantido o regime fechado
, pois
“
incabível o regime semiaberto, diante da reincidência específica, com pena fixada acima de 4 anos de reclusão, tornando inviável a incidência da Súmula n. 269/STJ
” (STJ,
AREsp
n. 2.608.522/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024).

A
nte o exposto
,
em
cons
onância
a
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame,

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O

para, preservada a condenação
pelo
tráfico de drogas
, readequa
r
a pena
para
5 anos
e 10 meses
de reclusão
,
mantido o
regime
fechado
(art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP)
, e ao pagamento de 583 dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025